Tribunal: TJSP
Processo: 1052439-45.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ção e aclaramento do julgado, no tocante ao efetivo exercício de atividade remunerada pelo obreiro no período de 2005 a 2010 – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Acolho os embargos de declaração, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1052439-45.2019.8.26.0053; Relator (a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz Felipe Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
Embargos de Declaração – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Acórdão que mantém a sentença de procedência do pedido – Necessidade, todavia, de complementação e aclaramento do julgado, no tocante ao efetivo exercício de atividade remunerada pelo obreiro no período de 2005 a 2010 – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Acolho os embargos de declaração, sem

Ementa:
Embargos de Declaração – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Acórdão que mantém a sentença de procedência do pedido – Necessidade, todavia, de complementação e aclaramento do julgado, no tocante ao efetivo exercício de atividade remunerada pelo obreiro no período de 2005 a 2010 – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Acolho os embargos de declaração, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1052439-45.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MÁRCIO DOS REIS GOMES DIAS, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, sem efeito modificativo do julgado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052439-45.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.671
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1052439-45.2019/50000
EMBARGANTE: Márcio dos Reis Gomes Dias
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 2a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 25.671
Embargos de Declaração
Restabelecimento de
aposentadoria por invalidez acidentária Acórdão
que mantém a sentença de procedência do pedido
Necessidade, todavia, de complementação e
aclaramento do julgado, no tocante ao efetivo
exercício de atividade remunerada pelo obreiro no
período de 2005 a 2010
Embargos acolhidos,
sem efeito modificativo.
Acolho os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 358/364, que deu parcial provimento ao recurso
oficial e negou provimento ao apelo autárquico, mantida a
procedência do pedido de restabelecimento de aposentadoria por
invalidez acidentária, ante a comprovação da incapacidade
laborativa total e permanente.
O embargante alega omissão no julgado
quanto ao argumento, em contrarrazões de apelação, de que não
laborou entre os anos de 2005 e 2010 como porteiro na empresa Pro
Security. Nesse aspecto, informa que houve um equívoco no registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052439-45.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.671
3
trabalhista, tendo a empresa apontada como empregadora
informado número de cadastro NIT/PIS do autor, ao invés dos dados
de seu efetivo funcionário. Alega que o enfrentamento dessa
questão visa a evitar que o INSS embase futura irresignação
recursal sobre esse assunto. Requer o acolhimento dos embargos
para esclarecimentos (fls. 01/03).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O autor propôs a presente ação, visando ao
restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária,
implantada
em
2008
por
decisão
judicial
e
cassada
administrativamente em 2018.
A r. sentença de fls. 278/283 julgou
procedente o pedido, condenando o INSS a manter o pagamento da
aposentadoria, ante a comprovação da permanência do estado de
incapacidade total e definitiva.
Com a subida dos autos a esta instância
recursal por força de recurso oficial e apelação do ente público, o
acórdão embargado manteve a sentença de procedência, refutando
todos os argumentos autárquicos contrários à pretensão autoral
dentre eles, a alegação de que o embargante teria plenas condições
de regressar ao mercado de trabalho, já que consta registro de
atividade profissional na função de porteiro entre os anos de 2005 e
2010.
Nesse aspecto, o julgado atacado não
ignorou os argumentos e documentos contidos em contrarrazões, no
sentido de que o obreiro não teria exercido atividade remunerada no
período acima. Apenas não adentrou nesse mérito, pois,
primeiramente, foge da competência da Justiça Estadual a
discussão sobre existência ou inexistência de vínculo empregatício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052439-45.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.671
4
Em segundo lugar, porque tal debate é irrelevante nesta seara
afinal, como constou da decisão atacada (fl. 362), o fato de o obreiro
eventualmente ter laborado entre 2005 e 2010 não foi suficiente para
afastar
a
incapacidade
laborativa
total,
permanente
e
omniprofissional, demonstrada pelo conjunto probatório dos autos.
De toda forma, por cautela, é caso de
acolher os presentes embargos apenas para complementar os
argumentos do acórdão impugnado, aclarando melhor a presente
situação.
Assim, altera-se parte da redação de fl. 362,
nos seguintes termos:
“Este Relator também não olvida a informação de que
o autor teria exercido a profissão de porteiro, entre os anos de 2005 e 2010 (fl.
144).
Entretanto, há indícios de que tal vínculo empregatício
não existiu, tendo o registro de fl. 144 sido resultado de um erro administrativo da
empresa Pro Security Serviços Especializados Ltda., conforme documentos de fls.
344/345.
De toda forma, inda tivesse o obreiro efetivamente
laborado no período acima indicado, cumpre observar que a aposentadoria por
invalidez foi implantada, de fato, apenas no ano de 2008 (fl. 51), mostrando-se
absolutamente razoável que o autor quisesse buscar algum meio de sustento,
mesmo de forma precária, até que estivesse devidamente amparado administrativamente.”
POSTO ISTO, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, para complementar o acórdão embargado,
nos termos supra, sem efeito modificativo.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR